Tribunal: TJMT
Processo: 1000833-70.2023.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000833-70.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FLAVIA COSTA DOS ANJOS - CPF: 000.519.761-96 (RECORRIDO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), ALESSANDRO NYEL RIBEIRO FONSECA - CPF: 867.400.831-34 (RECORRIDO), V. C. D. A. F. - CPF: 074.439.251-90 (RECORRIDO), E. C. D. A. F. - CPF: 114.385.201-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1000833-70.2023.8.11.0015

______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1000833-70.2023.8.11.0015

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Flávia Costa dos Anjos e Alessandro Nyel Ribeiro Fonseca

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E NÃO PROVIDO.

Eventuais
falhas técnicas em equipamentos ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos decorrentes, mormente quando não comprovada excludente de responsabilidade. Os transtornos sofridos geram abalo emocional e, consequentemente, o dever de indenizar. Dano material e moral configurado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000833-70.2023.8.11.0015

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1000833-70.2023.8.11.0015

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Flávia Costa dos Anjos e Alessandro Nyel Ribeiro Fonseca

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais e Materiais
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop.

Sentença
(Id. 201214692): julgou parcialmente procedente, condenou a requerida, a título de danos morais
no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Recurso Cível Inominado
(Id 201214693)
:
defende que não há elementos para configurar o dano moral e requereu a improcedência da ação ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 201214697):

requer a manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1000833-70.2023.8.11.0015

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1000833-70.2023.8.11.0015

Recorrente:
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Recorridos:
Flávia Costa dos Anjos e Alessandro Nyel Ribeiro Fonseca

VOTO

Colenda Turma;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto fático revela que os recorridos adquiriram passagens da empresa aérea, para uma viagem em família, de ida e volta de Cuiabá/MT com destino a João Pessoa/PB com embarque de ida marcado para o dia 04/12/2022 às 07h00, e a volta para o dia 04/01/2023.

Aduzem que no voo de ida, ao chegarem ao aeroporto de Guarulhos/SP foram impedidos de embarcar no voo de conexão para Recife/PE, sob a alegação de que o voo já estaria lotado e que os recorridos juntamente com seus filhos seriam realocados em outro voo direto para seu destino final em João Pessoa/PB, com embarque previsto às 21h30, chegando ao seu destino final no dia 05/12/2022 às 01h20, totalizando mais de
07 (sete) horas de atraso
.

Durante o voo de volta os recorridos foram surpreendidos mais uma vez, já no aeroporto de Recife/PE, onde fariam conexão para Brasília/DF, foram comunicados que o voo havia sido cancelado e que seriam reacomodados para o voo somente no dia seguinte às 23h40 saindo de Recife/PE com voo direto para Cuiabá/MT, acarretando mais
24 (vinte e quatro) horas de atraso.

Desta forma totalizando 31 (trinta e uma) horas de atraso de voo.

Alegam ainda que em razão do atraso, os autores que residem em Sinop/MT perderam o voo que tinham adquirido para o dia 04/01/2023 e embarque às 23h50, de Cuiabá para Sinop/MT, chegando somente três dias após o previsto.

Aduzem que não receberam nenhum tipo de assistência da companhia aérea, vez que os vouchers disponibilizados pela companhia aérea se deram como inválidos no ato do uso.

Diante dos transtornos sofridos,
buscaram a via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos causados.

Irresignada com a procedência da ação, a recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Sem razão a recorrente.

A recorrente não logrou comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Registre-se, por oportuno, que eventuais
falhas técnicas em equipamentos e/ou a necessidade de readequação da malha aérea não eximem o transportador da responsabilidade de reparar ou compensar os danos porventura daí decorrentes, tratando-se de mero fortuito interno, ou seja, inerente ao risco do negócio.

Pontue-se que o princípio da confiança é o norteador das relações de consumo, na medida em que, quando o passageiro adquire o bilhete aéreo, espera e confia que a companhia aérea dispense todos os esforços necessários para cumprir o ajustado.

O rompimento do elo comercial de confiabilidade torna defeituosa a prestação do serviço e abala a relação de consumo.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização do transportador quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO TRECHO DE IDA – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In casu, o cancelamento do voo acarretou um atraso de 21 (vinte e uma) horas para a requerente chegar ao destino contratado, causando prejuízos que superam os aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo. 2 Alegação de problemas técnicos, não afasta a responsabilidade do transportador aéreo pelo cancelamento do voo, uma vez que, não restou demonstrado nos autos, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores superaram os meros dissabores ou aborrecimentos comumente suportados pelo passageiro do transporte aéreo. 4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 5. Recurso conhecido e improvido.” (N.U 1001753-66.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ALTERAÇÃO DE
VOO
POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENVOLVIDOS NA CADEIA PRODUTIVA. INDISPONIBILIDADE DE TEMPO. DESVIO PRODUTIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL.
ATRASO
DE
VOO
(
24

HORAS
). AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCA DE ALTERNATIVAS VIÁVEIS. MUDANÇA DE AEROPORTO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com partes da relação jurídica processual, resta evidenciada sua legitimidade, ficando a discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. Precedentes do STJ. 2. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro
voo
, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72
horas
e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para
voos
domésticos e a 1
hora
para
voos
internacionais, em relação aos horários originalmente contratados.
A inexistência de comunicação a respeito da alteração do
voo
enseja conduta ilícita. 3. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), mas esta pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior.
4. O tempo é um bem precioso e o consumidor prejudicado pela conduta do fornecedor poderia tê-lo utilizado para o convívio familiar, investimento em cultura e lazer e em atividades profissionais, situação que extrapola os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano indenizável. O tempo despendido tentando solucionar o problema extrajudicialmente e o deslocamento de 500Km para conseguir embarcar em outro aeroporto é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade subjetiva, visto que se trata de tempo considerável. 5. O
atraso
de
voo
não gera, por si só, dano moral presumido, devendo ser demonstrada circunstância que faça extrapolar o mero aborrecimento. O
atraso
de
voo
de
24

horas
, somado à ausência de assistência material e de alternativas viáveis, fazendo com que o passageiro precise se deslocar 500 km para troca de aeroporto, configura dano moral. 6.
O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente a alteração do
voo
, sem a prévia comunicação, somado à ausência de assistência material e à ausência de alternativa viável, fazendo com que o passageiro troque de aeroporto, a indenização arbitrada na sentença em R$8.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.
7. Recurso conhecido e não provido. 8. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente. (N.U 1000587-65.2023.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para cada um dos recorridos, arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024